Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PREVIDÊNCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. TRABALHADOR ACOMETIDO DE DOENÇA. INCAPACIDADE PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. DIREITO AO VALOR SEGURADO. PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Se a invalidez permanente foi comprovada pela perícia estatal, deve-se garantir o direito ao valor segurado, sobretudo se a documentação acostada aos autos é clara ao afirmar que a incapacidade do segurado é total e permanente e que, portanto, faz jus à indenização.
2. Comprovado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, cumpriria à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ausente comprovação a esse respeito, correta a sentença que julgou procedente o pedido.
3. Se foi a seguradora quem deu causa ao ajuizamento da demanda trabalhista, por ter negado administrativamente o pagamento do seguro contratado, é cabível sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e custas do processo trabalhista.
4. Apelo não provido.